Tribunal: TJDFT
Processo: 0734919-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CURADORIA DE AUSENTES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os princípios da efetividade e cooperação da prestação jurisdicional devem ser respeitados para que a Defensoria Pública possa exercer seu papel e garantir a plenitude de defesa à parte executada.
2. Estando o executado sob a representação da Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, e tendo em vista que o órgão não poderia diligenciar diretamente à instituição bancária para obter informação a respeito do tipo de conta, se corrente ou poupança, necessária a medida judicial para que se possa exercer a plenitude de defesa.
3. Havendo bloqueio de valores na conta da parte executada defendida pela Curadoria de Ausentes, sem a especificação do tipo de conta bancária, é cabível a expedição de ofício à instituição bancária em que ocorreu a constrição, para que informe a natureza da conta bancária em que foi realizado o bloqueio judicial. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.